Tribunal: STF
Processo: Rcl 92759
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207458 - RS (2024/0305586-4), sob alegação de desrespeito ao Tema 793 da Repercussão Geral.

O ente reclamante relata que, na origem, foi ajuizada ação judicial em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Passo Fundo, na qual se postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), classificado como de média/alta complexidade e financiado exclusivamente pela União.

Relata que a ação foi inicialmente proposta perante a Justiça Estadual e que, após a inclusão da União no polo passivo, os autos foram remetidos à Justiça Federal, ocasião em que foi suscitado conflito de competência. No julgamento, o STJ reconheceu a competência da Justiça Estadual, afastando a legitimidade passiva da União, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados.
Sustenta que o acórdão reclamado conferiu interpretação indevida ao Tema 793 do STF ao afastar a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, mesmo se tratando de procedimento cirúrgico de média e alta complexidade, cujo custeio é de responsabilidade exclusiva da União.

Aduz que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo financiamento da prestação de saúde, nos termos das regras de repartição de competências do SUS.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, a fim de evitar o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pugna pela cassação do acórdão impugnado, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da demanda originária.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 7):

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME /PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. JULGAMENTO DO TEMA N. 793/STF. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. FILA DE ESPERA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão envolve a realização de exame/procedimento cirúrgico de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), motivo pelo qual, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no Tema n. 793/STF, há que se identificar o ente responsável pelo cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde. 2. Hipótese que envolve a observância ou não, para a realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar preferencial na fila de espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é do juízo estadual. Incidência das Súmulas n. 150 e 254 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido”. (grifos acrescidos)

O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico, consistente na realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente do fornecimento de medicamentos.

A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

Nesse sentido, em casos análogos, destacam-se acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento de média/alta complexidade incorporado ao sistema único de saúde. RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793). Conflito de competência. Ausência de teratologia. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia entre a decisão reclamada e o conteúdo do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178/SE). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 
3. Pela decisão reclamada, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interno interposto pela reclamante, oportunidade em que manteve o reconhecimento da competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. 
4. O Juízo reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato. A insurgência contra a exclusão do ente federal da relação processual deve ser manejada na via recursal ordinária, e não por meio de reclamação contra decisão posterior que apenas soluciona o conflito de competência dela decorrente. 
5. A parte agravante não demonstra teratologia ou desacerto na decisão agravada, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
6. Nos casos de procedimentos e tratamentos já padronizados no âmbito do SUS, cujo financiamento federal se dá por meio de transferências na modalidade fundo a fundo, a responsabilidade pela execução e prestação direta ao cidadão recai sobre os gestores locais do sistema (Estados e Municípios), a quem compete a gestão dos recursos recebidos. A imposição de litisconsórcio passivo necessário com a União, em tais hipóteses, subverteria a lógica de descentralização e hierarquização prestigiada pela Constituição e pela própria tese de repercussão geral. 
7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
IV. Dispositivo 
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl 88.834 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 30-03-2026, DJe de 08-04-2026, grifos acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS (histerectomia). Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 
2. Agravo regimental não provido.
(Rcl 88249 AgR/RS, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02-03-2026, DJe de 10-03-2026, grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCORPORADO AO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia de artroplastia total de quadril), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos. 
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade. 
3. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo. Precedentes. 
4. Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União. 
5. Ausente teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à autoridade da decisão paradigma, é incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 
6. Agravo regimental não provido”.
(Rcl 87.185 AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 25-02-2026, DJe de 05-03-2026, grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.
(Rcl 87.393 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18-02-2026, DJe de 05-03-2026, grifos acrescidos)

Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente